Tribunal: TJPA
Processo: 0001205-37.2014.8.14.0025
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001205-37.2014.8.14.0025

RECORRENTE: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001205-37.2014.8.14.0025

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COMARCA DE ITUPIRANGA RECORRENTE: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADA: RADINAYA VIEIRA SOUZA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – TENTATIVA – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – PRESENTES MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA.
A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
,
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
seis
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001205-37.2014.8.14.0025

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COMARCA DE ITUPIRANGA

RECORRENTE: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADA: RADINAYA VIEIRA SOUZA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Itupiranga/PA, que o pronunciou nas sanções dos arts. 121, c/c 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o Recorrente que não há nos autos indícios de autoria delitiva. Informa que estava na companhia de Lucas Martins Costa e que estes depararam com a vítima José Agnaldo na estrada do assentamento, no entanto, nega que tivesse ciência de que Lucas iria atirar. Informa que a vítima não falou a verdade, narrando fatos inverídicos. Aponta ainda a não ocorrência do art. 29, caput, do CP, eis que não restou comprovado que tenha combinado ou mesmo auxiliado o cometimento do delito com o corréu Lucas. Requer sua impronúncia ou a absolvição ou ainda a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Decisão mantida, ID-11270774.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, ID-11270773.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Ressalto
que a vítima JOSÉ AGNALDO MORAES SILVA relatou em juízo, ID-1127033, que conhecia os réus Adriano e Lucas; que que no dia dos fatos trafegava de motocicleta pela vicinal que dava acesso ao local onde residia, quando avistou os réus, cada um com uma arma calibre 38; que foi o réu Adriano que efetuou os disparos e que a motivação do crime seria em razão de desentendimento por invasão de terra. Afirmou ainda que: “
(...) precisavam da estrada para trafegar, pois era a única [...]; que eles queriam meter o caminhão [...] que foi isso que desencadeou o entendimento para querer me tirar de circulação [...]; que tem cem por cento de certeza dos dois quem foi [...] que dois dias anteriormente eles chegaram lá em casa para mim levar um motosserra para cortar um pau para ele; [...] que eu soube que lá nessa hora em que eles me chamaram eram para me exterminar lá, só que eu fui com outro rapaz que foi mais eu, meu filho, e estava com uma arma, então lá não dava para eles concretizar; que eu visualizei muito bem [...] que eles estavam na cabeça da ladeira e eu estava embaixo; que quando eu conheci que eram eles, eu baixei o farol, porque eu conheci [...] era o Adriano e outro rapazinho, que morava lá em Cajazeiras, um baixinho.”

A materialidade se comprova nos documentos de ID-11270622, laudo pericial e ID-11270623, auto de apresentação e apreensão de objeto.

Quanto à alegação de que o delito deve ser desclassificado para lesão corporal, também não merece prosperar, eis que os indícios de autoria e a materialidade delitiva são capazes de tipificar a conduta do réu como tentativa de homicídio, eis que apesar dos disparos de arma de fogo efetuados, a vítima não veio à óbito por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/03/2023